Tribunal: TJMT
Processo: 1014554-62.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014554-62.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MEIRE BEATRIZ FELIZARDA SANTANA - CPF: 409.830.561-53 (RECORRENTE), MAX ALLAN DA SILVA MANSO GOMES - CPF: 033.787.441-70 (ADVOGADO), ESTER DA SILVA MANSO GOMES - CPF: 408.398.181-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO No: 1014554-62.2022.8.11.0003

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA: MEIRE BEATREIZ FELIZARDA SANTANA

Data de Julgamento: 06 a 09/05/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – DELIMITAÇÃO DOS EMBARGOS – CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL PARA LANÇAMENTO DO ITCMD – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e rejeitou recurso inominado interposto contra decisão monocrática de primeiro grau.

2.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 48 da Lei 9.099/95: “
Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”.

3.

No caso, pretende o embargante a modificação do acórdão, defendendo a inocorrência da decadência, requerendo, assim, o seu afastamento.

4.

Pois bem. Verifica-se que não há no julgado situação a ensejar a oposição do presente recurso.

5.

O ITCMD é um tributo sujeito a lançamento por declaração. Desse modo, quando o tributo integra a modalidade de lançamento por declaração, aplica-se o disposto no art. 173 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual dispõe que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos,
contados
, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (inciso I) ou da data em que se trona definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado (inciso II).

6.

Evidencia-se nos autos que a partilha foi homologada, nos autos de no 0002935-03.2006.8.11.0040, em 12/07/2006 (id. 199874846, págs. 51/53), com o registro da sentença homologatória realizado em 28/07/2006 (id. 199874846, pág. 55) e o trânsito em julgado certificado em 13/09/2006 (id. 199874846, pág. 57).

7.

Nesse contexto, comprova-se, documentalmente, que o termo inicial para o lançamento seria a data de 14/09/2006.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aponta:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ITCMD. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA
. 1.
Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente, tampouco se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes
. 2. O
prazo decadencial
,
nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido
. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.473.610/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 15/6/2020.) (Grifei)

9.

Assim, conforme decidido no STJ, superado o prazo decadencial para a Fazenda Pública proceder ao lançamento, não houve nenhum ato subsequente realizado.

10.

O mesmo raciocínio foi adotado pelo Tema 1048 do STJ:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR OCORRIDO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR. 1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 4.
Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício
, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo
(art. 173, I, do CTN). 5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. 6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador
(AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019. g.n. (Grifei)

11.

A tese fixada pelo mencionado tema foi a seguinte: “
O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN”
.

12.

De igual modo, o entendimento exarado no Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp n. 1.841.771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. PRAZO DECADENCIAL
. DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA ALÍQUOTA DO TRIBUTO.
TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...)

II. A Primeira Seção do STJ, ao julgar os EAREsp 1.621.841/RS, de relatoria do Ministro GURGEL DE FARIA, enfrentou situação semelhante à dos presentes autos, ocasião em que decidiu que
"o prazo decadencial para o lançamento do tributo inicia-se com a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese de incidência tributária, o que, no caso do ITCMD, se dá, via de regra,
com o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha
. Hipótese em que apenas após o trânsito em julgado da decisão proferida em agravo de instrumento que, em juízo de conformação, aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 562.045/RS, submetido ao rito da repercussão geral, encerrou-se o debate acerca da constitucionalidade da progressividade de alíquota, momento em que surgiu para o ente estadual o direito de efetuar o lançamento complementar de ITCMD referente à diferença devida e, por conseguinte, foi inaugurado o prazo decadencial quinquenal, na forma do art. 173, I, do CTN . A decisão do juízo do inventário sobre a alíquota aplicável ao ITCMD é plenamente eficaz, fazendo surtir seus efeitos de imediato, visto que o agravo de instrumento contra ela interposto não é dotado de automático efeito suspensivo, de modo que desde a sua prolação encontrava-se a Administração impedida juridicamente de lançar o imposto com alíquota diferente, sob pena de clara desobediência a essa ordem judicial. In casu, a decisão judicial referida não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN, sendo inaplicável a jurisprudência desta Primeira Seção acerca da possibilidade de a Fazenda Pública efetuar o lançamento para evitar a decadência enquanto perdurar a medida suspensiva". III. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.828.355/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

13.

Assim, de acordo com os elementos probatórios que constam dos autos, é de se manter acolhida a pretensão autoral no que tange à decadência.

14.

Diante do exposto, considerando que os embargos de declaração opostos visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam seu acolhimento, em especial quanto à suposta omissão defendida pelo embargante.

15.

Portanto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024